Tribunal: CARF
Processo: 10380.720068/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são admitidas as despesas médicas pleiteadas com a observância da legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
LIVRO CAIXA
A previsão legal de dedução de despesas de livro Caixa se aplica apenas a rendimentos de trabalho não assalariado.
RECURSO VOLUNTÁRIO COMO SUCEDÂNEOS DE RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 147, § 1o do Código Tributário Nacional - CTN, ?a retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento. A retificação da declaração não pode ser realizada no julgamento do recurso voluntário, pois esse instrumento não é sucedâneo de retificação.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720068/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.580 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de março de 2024
Recorrente
DAGOBERTINA ROMERO TEIXEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são admitidas as despesas médicas pleiteadas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
LIVRO CAIXA
A previsão legal de dedução de despesas de livro Caixa se aplica apenas a
rendimentos de trabalho não assalariado.
RECURSO VOLUNTÁRIO COMO SUCEDÂNEOS DE RETIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 147, § 1o do Código Tributário Nacional - CTN, “ a
retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento. A retificação da declaração
não pode ser realizada no julgamento do recurso voluntário, pois esse
instrumento não é sucedâneo de retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720068/2011-04
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720068/2011-04

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra a contribuinte acima identificada, foi expedida notificação de lançamento (fls. 92
a 97), referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2006, formalizando a
exigência de imposto suplementar no valor de R$ 12.209,34, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de glosas de despesas médicas (R$ 39.855,73) e livro Caixa (R$
8.435,08), ambos por falta de comprovação.
Cientificada do lançamento em 9/12/2010 (fl. 84), a contribuinte apresentou
impugnação (fls. 2 a 15), em 6/1/2011, aditada em 22/7/2011 (fls. 90 e 91).
A autoridade lançadora efetuou revisão do lançamento (Termo Circunstanciado de fls.
99 a 101 e Despacho Decisório de fl. 102), reduzindo a exigência de imposto
suplementar ao valor de R$ 2.019,02. Foram acatadas despesas médicas no valor de
R$ 37.055,73, não tendo sido aceitas as despesas referentes a pagamento à nutricionista
Mércia Maria Dantas de Oliveira (R$ 2.800,00, fl. 31), por falta de previsão legal para a
dedução.
Quanto às despesas de livro Caixa, a glosa foi mantida e a autoridade revisora destacou
que a interessada não esclareceu que atividade desempenha que lhe daria direito à
dedução em questão e quais receitas seriam decorrentes de trabalho sem vínculo
empregatício. Também não apresentou cópia do livro Caixa.
Cientificada da revisão em 1/3/2012 (fl. 105), a interessada voltou a se manifestar (fls.
108 a 118), em 13/4/2012, reafirmando argumentos da impugnação de fls. 2 a 15 e
juntando cópias de documentos (fls. 119 a 179).
Narra que teve sua declaração retida em malha e teria sido orientada por auditores
fiscais a retificá-la para excluir despesas fisioterápicas tidas com ABPROS - Associação
Beneficente dos Profissionais da Saúde do Ceará, CNPJ 04.486.512/0001-60, no valor
de R$ 14.400,00 (documentos de fls. 45 a 47, reapresentados às fls. 135 a 138).
Promoveu tal retificação em 11/3/2010, tendo recolhido imposto no valor de
R$ 1.070,64, para se preservar de notificação, uma vez que a Receita Federal ainda não
havia lhe comunicado o resultado das investigações acerca da idoneidade dos recibos
emitidos pela empresa. De qualquer forma, protesta pela reconsideração das despesas,
eis que seu quadro de saúde a obrigava a se submeter a muitas sessões fisioterápicas
domiciliares.
Argumenta que o Ato Declaratório Executivo no 43 da DRF Fortaleza, publicado no
D.O.U. de 28/7/2008, declarando a empresa inapta a partir de 1/1/2003, não pode
retroagir para alcançar os recibos em poder da interessada, emitidos em 2005, e muito
menos retroagir a 2003.
Invoca a boa-fé do paciente, que não tem por obrigação legal o dever de conhecer da
situação de regularidade do prestador de serviços perante a Receita Federal. Assevera
que os recibos são prova suficiente de seu direito.
A contribuinte, ao longo da impugnação, invoca jurisprudências e doutrinas que entende
corroborarem seus argumentos.
Discorda da glosa de despesas com nutricionista argumentando que o rol das despesas
enumeradas na legislação é exemplificativo e, no seu caso, como não se tratam de
despesas para procedimentos estéticos, é perfeitamente compatível com o propósito da
legislação a dedução pleiteada.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720068/2011-04

Quanto ao livro Caixa, esclarece que não exerce atividade laborativa, recebendo pensão
do falecido marido e rendimentos de locação de imóveis. Assim, conforme indicação
manuscrita à fl. 120, e documentos de fls. 161 a 179, pleiteia dedução de despesas de
condomínio e IPTU.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são admitidas as despesas médicas pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
LIVRO CAIXA
A previsão legal de dedução de despesas de livro Caixa se aplica apenas a rendimentos
de trabalho não assalariado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 27/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a recorrente necessita de alimentação por via enteral, por ser portadora de
neoplasia maligna na laringe, fazendo jus à dedução das despesas com nutricionista, ainda que
tais despesas não estejam previstas no rol taxativo da alínea “a”, inciso II, artigo 8°, da Lei n°
9.250/95;
b) as despesas lançadas no Livro-Caixa referem-se ao pagamento do IPTU e
condomínio de imóvel que a Recorrente disponibiliza para locação, mas que são pagos pela
mesma por expressa previsão contratual; e
c) apresentou declaração retificadora antes da ciência do lançamento, devendo ser
acolhida a retificação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a glosa de despesas médicas, no valor de R$ 39.855,73, e
livro Caixa, no valor de R$ 8.435,08, ambos por falta de comprovação.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720068/2011-04

Inicialmente, ressalte-se que a recorrente apresenta diversos documentos junto ao
recurso voluntário. Dentre eles, laudo médico pericial, emitido pelo Governo do Estado do
Ceará, o qual declara, para fins de isenção do IRPF, que a recorrente encontra-se acometida por
moléstia grave, fazendo jus à isenção daquele imposto. Contudo, tal documento encontra-se
datado de 2010 e não faz menção à data de início da doença. Por esta razão, diante da
jurisprudência deste Conselho, não aproveita à recorrente no presente processo, cujos fatos
remetem ao ano-calendário de 2006. Neste sentido:

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2002
PORTADORA DE MOLÉSTIA GRAVE. PROVENTOS DE PENSÃO. ISENÇÃO.
LAUDO PERICIAL EMITIDO POR SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. INÍCIO DA
MOLÉSTIA GRAVE CONSIDERADO COMO A DATA DE EMISSÃO DO LAUDO,
POR TER O LAUDO SILENCIADO A RESPEITO. O rendimento relativo a proventos
de aposentadoria, reforma ou pensão e sua complementação, recebidos por portador de
moléstia grave, são isentos de imposto sobre a renda, desde que devidamente
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. No caso, o laudo pericial emitido por
serviço médico oficial possui data no ano-calendário posterior ao do presente processo,
não fazendo ele qualquer menção a data de início da moléstia grave, devendo ser
considerado, portanto, a data de sua emissão. (Acórdão: 2202-007.649)

Em relação à glosa de despesas com nutricionista, apesar da irresignação da
recorrente, entendo que a decisão de origem não merece reparos, uma vez que a legislação é
taxativa a respeito das despesas médicas que podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF.
Neste sentido, o artigo alínea “a”, inciso II, artigo 8°, da Lei n° 9.250/95, cuja aplicação —
diferentemente do que se passa na esfera judicial — não pode ser afastado por este órgão
administrativo:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;

Acerca do pedido para que seja acolhida a inclusão das despesas com ABPROS -
Associação Beneficente dos Profissionais da Saúde do Ceará, as quais foram excluídas da DAA
retificadora — segundo a recorrente, por orientação da Receita Federal do Brasil —, adoto os
fundamentos da decisão de origem, destacando que o provimento pleiteado pela recorrente seria
inútil, uma vez que a pessoa jurídica em questão foi declarada inapta pela RFB a partir de
1/1/2003:

A interessada pleiteia, ainda, que sejam acatadas despesas fisioterápicas que teria tido
com ABPROS - Associação Beneficente dos Profissionais da Saúde do Ceará, CNPJ
04.486.512/0001-60, as quais constaram de sua Declaração de Ajuste Anual
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.580 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.720068/2011-04

originariamente apresentada mas não da retificadora a que se reporta o lançamento (fls.
18 a 22).
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir
ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e
antes de notificado o lançamento (CTN, art. 147).
No caso, além de a mencionada pessoa jurídica ter sido declarada inapta a partir de
1/1/2003 (Ato Declaratório Executivo no 43 da DRF Fortaleza, publicado no D.O.U. de
28/7/2008, fl. 98), a interessada não carreou aos autos elementos de provas hábeis e
idôneos à comprovação da efetividade dos alegados serviços e correspondentes
pagamentos. Respalda-se apenas nos documentos de fls. 45 a 47 (reapresentados às fls.
135 a 138), os quais não produzem efeitos tributários, dada a inaptidão da empresa,
objeto de investigação em processo administrativo que resultou na publicação do Ato
Declaratório Executivo no 43/2008.
Assim, inócuos os argumentos da contribuinte, devendo ser indeferida a retificação
pleiteada somente após o lançamento, por ausência de provas idôneas do erro alegado.
Quanto a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais invocados, destaque-se que não
foram trazidas à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas por este
Colegiado.

No que diz respeito às despesas com pagamento de IPTU e condomínio de imóvel
que a recorrente disponibiliza para locação, apesar de verificar que tais despesas foram
suportadas pela recorrente, nos termos do contrato de locação às fls. 246-252 (cláusula quarta),
não vejo como seria possível acolher sua pretensão para se considerar tais despesas, uma vez que
na sua DAA, tais gastos vieram colacionados como despesas dedutíveis em livro caixa.
Considerando que este regime não se aplica à recorrente e que a sua DAA retificadora manteve a
dedução de tais despesas a título de livro caixa, ainda que haja alguma equivalência econômica
entre as deduções previstas no artigo 14 da Lei 7.739/1989 e a dedução incorretamente utilizada
pela recorrente, a jurisprudência deste Conselho não admite a utilização do recurso voluntário
como sucedâneo da retificação. Por esta razão, deve-se manter a decisão de origem.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 275
DF CARF MF
Original